Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722701-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN REU: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória interposta por PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN e BEAT MARC SCHAREN, contra despacho proferido por esta Relatoria que determinou a intimação da agravante para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso (ID 60049777). A autora aduz, em síntese, que subsiste fato novo consistente na simulação engendrada pelo réu para alcançar os pedidos formulados na ação originária. Defende que uma das testemunhas teria auxiliado a pessoa de Viviane Muniz a manipular os fatos em favor do réu, de forma que deve ser proferida nova sentença. Preparo não realizado, em virtude do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Proferido despacho intimando a parte a comprovar a hipossuficiência, esta interpôs recurso de agravo interno, o qual não foi conhecido por esta Relatoria (ID 60889124). Posteriormente, os autores foram intimados para recolher as custas e promover o depósito da importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, consoante determina o art. 968, II, do CPC, no prazo de cinco dias (ID 62289397). É o relatório. DECIDO. Consoante dispõe o §3o do art. 968 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória será indeferida quando o autor não realizar o depósito exigido pelo inciso II do mesmo artigo, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. No caso, a ação é manifestamente inadmissível, pois, intimada a promover o recolhimento do depósito e das custas processuais, a parte autora permaneceu inerte quanto ao depósito legal. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, §3o, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LIMITES. BOA-FÉ PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A petição inicial de ação rescisória é indeferida, nos termos do art. 968, §3o do CPC, porque não efetuado o depósito exigido no inc. II do art. 968, do mesmo diploma legal. 2. O princípio da cooperação possui limites, especialmente traçados pelas obrigações processuais de cada uma das partes, de modo que não é dado ao órgão julgador adotar as providências necessárias que competem à parte autora para realizar o depósito prévio. 3. O princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5o do CPC, impõe a inadmissibilidade de sucessivos pedidos de sobrestamento do feito sem que a parte cumpra com o seu dever processual de realizar o depósito prévio da ação rescisória. 4. Mantida a condenação dos Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, §2o do CPC. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não é aplicada porque não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1782097, 07198844120198070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não tendo atendida a determinação a contento, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial da ação rescisória, com fulcro nos artigos 485, I e 968, §3o do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator